Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736259-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DE PAULO ALVES, SIRLANE MICHELLY PEREIRA FLORENCIO AGRAVADO: GEAN CARDOSO LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCIO DE PAULO ALVES E OUTRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de alienação judicial de no 0731349-05.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por FERNANDO DE ABRANTES FIGUEIREDO E OUTROS, condenou os requeridos ao pagamento, em favor dos patronos do arrematanteGEAN CARDOSO LIMA, de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado pelo qual o imóvel foi arrematado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244878049 – autos principais): Trata-se de ação de conhecimento proposta por FERNANDO DE ABRANTES FIGUEIREDO, PRISCYLLA XAVIER NUNES COSTA FIGUEIREDO, ALEXANDRE ROSA LOPES e LARA CARRIJO ALVES LOPES em face de MARCIO DE PAULO ALVES e SIRLANE MICHELLY PEREIRA FLORENCIO, todos devidamente qualificados nos autos. Por meio da decisão de id. 220823384, foram rejeitados os embargos à arrematação apresentados pelos requeridosMÁRCIO DE PAULO ALVES e SIRLANE MICHELLY PEREIRA FLORÊNCIO e pelo terceiro interessadoWILLIAM BORGES MOREIRA. Contra esta decisão, interpôs o arrematanteGEAN CARDOSO LIMA embargos de declaração, requerendo a fixação de honorários em virtude da rejeição dos embargos. Os embargos foram rejeitados, id. 223483282. Interposto recurso de agravo de instrumento, este foi provido nos seguintes termos: (...) Assim sendo, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DOU-LHEprovimento para, em reforma parcial da decisão recorrida, determinar ao juízo originário queproceda à devida e necessária condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante arejeição dos embargos à arrematação (ID 220823384). É como voto. Ante o exposto, em cumprimento ao decidido, condeno os requeridosMÁRCIO DE PAULO ALVES e SIRLANE MICHELLY PEREIRA FLORÊNCIO e o terceiro interessadoWILLIAM BORGES MOREIRA ao pagamento, em favor dos patronos do arrematanteGEAN CARDOSO LIMA, de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado pelo qual o imóvel foi arrematado. Deverão os requeridos MÁRCIO DE PAULO ALVES e SIRLANE MICHELLY PEREIRA FLORÊNCIO arcar com 50% de tais valores, sendo os outros 50% devidos pelo terceiro interessadoWILLIAM BORGES MOREIRA. Não havendo manifestação das partes no prazo de 15 dias, retornem os autos ao arquivo. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais (ID 75602860), o agravante afirma que apesar de a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ter como parâmetro, em regra, o percentual de 10% a 20%, o julgador pode com base no princípio da razoabilidade, fixar em percentual abaixo do mínimo legal, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Explica que no caso dos autos, o imóvel foi avaliado em R$ 1.325,00 (um milhão e trezentos e vinte e cinco mil reais), fixando o juízo a quo os honorários no percentual de 5% sobre o valor do imóvel arrematado para cada um dos recorrentes, ou seja, R$ 66.250,00 (sessenta e seis mil duzentos e cinquenta reais). Argumenta que o valor dos honorários não condiz com a complexidade da demanda, “tendo o arrematante se pronunciado apenas em 2 (duas) oportunidades”. Cita precedentes do STJ e do STF para embasar seus argumentos. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito pugna para que seja revista a base de cálculo e o percentual aplicado aos honorários advocatícios, adequando-os aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo recolhido (ID 75602593). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. No que tange à fixação do valor dos honorários, prevê o art. 85, § 2°, do CPC: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No julgamento do Recurso Especial 1.746.072/PR, a 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou que, como regra, as balizas estabelecidas no § 2o do art. 85 do CPC, possuem a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (Grifou-se). Na espécie, considerando o elevado valor do imóvel (R$ 1.325.000,00), à luz do Tema 1.076 do STJ, é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 3o a 5o do art. 85 do CPC. Aliás, o elevado valor da demanda, por si só, não leva à suspensão da aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC, sobretudo porque tal dispositivo é claro ao prever que a apreciação equitativa para fixação dos honorários é cabível apenas em situações em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese diversa da dos autos. Sobre o tema, importa salientar que um dos objetivos da condenação em honorários advocatícios é justamente seu efeito inibitório, evitando a judicialização de demandas infundadas. Dessa forma, é incontornável a necessidade de se ponderar sobre a possibilidade de improcedência do pedido e as consequências daí decorrentes, incluindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: (...) 3. O art. 85, § 2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 3.2. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 3o a 5o do art. 85 do CPC, quando Fazenda Pública figurar no processo como parte. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1690716, 0708875-23.2022.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) Desse modo, conclui-se que o alto valor envolvido e a liquidez da causa tornam inaplicável a apreciação equitativa para a fixação dos honorários sucumbenciais. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator